Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INFORMAÇÕES. REGISTRO DE IMÓVEIS. MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade legal o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar.
2. As informações prestadas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal podem ser utilizadas como meio de prova para caracterizar o imóvel como bem de família.
3. Deu-se provimento ao recurso.